Tribunal: TJDFT
Processo: 0724133-03.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0724133-03.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HOSPITAL SANTA LUZIA S A, UGO MESSAS RUBIO EMBARGADO: HERMANO CLAUDIO VIEIRA, HOSPITAL SANTA LUZIA S A, UGO MESSAS RUBIO D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelos réu UGO MESSAS RUBIO (ID 17839953) e REDE D’OR SÃO LUIZ S.A. – HOSPITAL SANTA LUZIA (ID 17904359) em face do acórdão de ID 17587904. Extrai-se das razões apresentadas que os recorrentes pretendem obter efeitos modificativos aos embargos opostos. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto ao autor/embargado a apresentação de contrarrazões ao recurso, de acordo com o § 2o do art. 1.023 do CPC. Intime-se. Brasília, 28 de agosto de 2020. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator